Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712366-65.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCELIA MOREIRA BONFIM APELADO: APEX INCORPORADORA 06 LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Revisional c/c Condenatória ajuizada por LUCELIA MOREIRA BONFIM em face de APEX INCORPORADORA 06 LTDA objetivando a revisão do índice de correção monetária previsto em contrato pactuado pelas partes com a condenação em danos morais. Nas razões recursais, na parte de inversão do ônus da prova, a apelante acostou fundamentação dissociada da sentença impugnada, que denota, em análise preliminar, ausência de pressuposto de regularidade formal do recurso. Por sua vez, em contrarrazões a parte apelada acostou documentação nova. Contudo, em análise preliminar, verifica-se que se trata de juntada extemporânea em razão de preclusão temporal, posto que não se amolda nas exceções do art. 435 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se a apelante e a apelada, respectivamente, para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, na parte de inversão do ônus de prova, por irregularidade formal, e das provas novas por preclusão temporal, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 4 de agosto de 2023 16:30:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador